Tribunal: CARF
Processo: 13609.721024/2011-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13609.721024/2011-60 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2002-000.173 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
19 de maio de 2020 Assunto
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
FLAVIO GUIMARAES SANTANA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por maioria de votos, converter o
julgamento do Recurso em Diligência à Unidade de Origem para que esta intime a Prefeitura
Municipal de Prudente de Moraes a esclarecer a divergência entre a DIRF e o Comprovante de
Rendimentos por ela emitidos e a informar se o contribuinte foi notificado dos valores corretos
referentes ao ano calendário 2008. Vencida a conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa
Develly Montez, que rejeitou o pedido de diligência.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 13/19) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2009, onde se apurou Omissão de Rendimentos do Trabalho Com Vínculo
e/ou Sem Vínculo Empregatício e Dedução Indevida de Despesas Médicas.
O contribuinte apresentou Impugnação parcial (e-fls. 02/04), cujas alegações
foram resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 62/65):
Alega que foi intimado apenas uma vez e que apresentou os documentos em tempo
hábil.
Sustenta que informou os rendimentos tributáveis com base nos comprovantes de
rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na fonte elaborado pela Prefeitura
Municipal Prudente de Morais, fls. 10 a 11, totalizando R$21.398,77.
Pontua que se ocorreu algum erro ou equívoco se deve à atuação da fonte pagadora.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13609.721024/2011-60
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2002-000.173 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.721024/2011-60

Requer o enquadramento quanto à omissão de rendimentos.
Consta ainda do referido relatório:
O processo foi baixado em diligência, em 17/06/2013, fls. 29 a 30, para que a fonte
pagadora se manifestasse sobre os rendimentos tributáveis auferidos pelo autuado.
A fonte pagadora elaborou termo de resposta, fls. 34 a 35, instruindo-o com os
documentos de fls. 36 a 48, confirmando a informação de que o autuado auferiu
rendimentos tributáveis no montante de R$26.578,77 no ano-calendário 2008.
Intimado do resultado da diligência fiscal em 12/08/2013, fls. 50 a 51, o contribuinte se
manifestou em 22/08/2013, fls. 53 a 54.
Alega que preencheu a declaração de rendimentos com os informes elaborados pela
fonte pagadora.
Concorda com os rendimentos tributáveis no montante de R$26.578,77, embora credite
a omissão ao erro cometido pela fonte pagadora, razão pela qual entende que não deve
ser penalizado com a imposição de multas e juros.
A Impugnação foi julgada Improcedente 7a Turma da DRJ/BHE em decisão assim
ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MATÉRIA NÃO
IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a infração que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não mais
podendo ser debatida na fase recursal.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA. APLICABILIDADE.
Constatada a infração tributária, cabe à autoridade administrativa aplicar a multa de
ofício e juros de mora, nos moldes da legislação de regência.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 28/10/2013 (e-fls. 69), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 18/11/2013 (e-fls. 72/73), no qual, em síntese,
concorda com a omissão de rendimentos apurada, mas insurge-se contra a multa e os juros
aplicados por entender que houve erro nos comprovantes de rendimentos fornecidos pela fonte
pagadora.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Do exame dos autos verifica-se que a omissão de rendimentos foi apurada com
base nas informações consignadas em DIRF pela Prefeitura Municipal de Prudente de Moraes (e-
fls. 15, 29), as quais foram ratificadas pela fonte pagadora em resposta à Diligência determinada
pela 7a Turma da DRJ/BHE (e-fls. 35/49).
Por outro lado, observa-se que os valores declarados pelo contribuinte estão em
consonância com os Comprovantes de Rendimentos assinados pela Coordenadora do
Departamento de Recursos Humanos do Órgão (e-fls. 10/11), tal como alega em sua defesa.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2002-000.173 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.721024/2011-60

Assim, tendo em vista o disposto na Súmula CARF no 73, voto por converter o
julgamento do Recurso em Diligência à Unidade de Origem para que esta intime a Prefeitura
Municipal de Prudente de Moraes a esclarecer a divergência entre a DIRF e o Comprovante de
Rendimentos por ela emitidos e a informar se o contribuinte foi notificado dos valores corretos
referentes ao ano calendário 2008.
Posteriormente, o recorrente deverá ser cientificado da Diligência realizada, com
abertura de prazo para sua manifestação.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital